Tribunal: TJES
Processo: 5018168-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018168-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELAINE CHRISTIAN MATIELLO MARQUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5018168-27.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HELAINE CHRISTIAN MATIELLO MARQUES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais e a devolução em dobro de valores, sustentando, em síntese, que é cliente do Banco do Santander há mais de 6 anos consistente em uma conta e cartão crédito. Em outubro do ano passado, ao analisar a fatura do cartão, constatou que havia dois descontos sob a rubrica “SCP BASICO -SET/17” no valor de R$ 6,50 por mês, a título de prêmio de um seguro. Esclarece que não reconhece a contratação deste produto.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 CDC, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta data e com correção monetária, bem como na restituição R$ 988,00, atualizado monetariamente e corrigido a partir da citação.”

Em sede recursal, a parte autora requer a majoração do dano moral e cancelamento dos descontos mensais, julgados indevidos.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada.

O Juiz em Sentença, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, julgou como desconto indevido na conta do consumidor, ora recorrente.

Cito a sentença
:

“Logo, é fácil alcançar que os descontos mensais de R$ 6,50 na conta da requerente, tendo como beneficiário a seguradora demandada, se traduziu em uma conduta ilícita praticada em face da demandante. Impõe-se a restituição em dobro. Nessa perspectiva, o valor a ser restituído é R$ 494,00, que em dobro alcança R$ 988,00. Tenho que ganha juridicidade o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que o fato atingiu o patrimônio ideal da demandante.”

Após analisar os autos, constato que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é ínfimo em relação ao dano sofrido, haja vista a desídia da ré em providenciar de imediato a solução para o consumidor. Devendo ser majorados nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o quantum para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para majorar a condenação por danos morais para o importe de
R$
4.000,00 (quatro
mil reais)
importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e cancelo os descontos na conta da autor sob a rubrica “
SCP BASICO -SET/17”.
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)